Tribunal: CARF
Processo: 12571.000079/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000079/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.588 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE MADEIRAS BRANDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO PRESUMIDO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. LEI N. 9.532,
de 1997.
A empresa produtora poderá apurar crédito presumido do IPI, como
ressarcimento das Contribuições, nos casos de venda de produtos a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Nos termos do § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, consideram-se vendidos
com o fim especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
Nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, a inclusão
dos custos com a aquisição de combustível na base de cálculo do crédito
presumido de IPI sob a sistemática do regime alternativo só é possível quando
esse combustível tenha sido efetivamente utilizado (consumido) no processo
produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIA-PRIMA
ENTRE
A
ÁREA
DE
EXTRAÇÃO E A ÁREA DE PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de matéria-prima (toras) entre a área de extração e a área de
produção da mesma empresa não corresponde a uma aquisição, requisito
necessário, estabelecido pelo inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de
2001, para o aproveitamento do crédito presumido do IPI, de tal forma que os
custos com a aquisição de combustível utilizado nesse transporte não podem
ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000079/2011-44
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório Trata o presente processo de pedido de ressarcimento apresentado
eletronicamente, cumulado com declarações de compensação, lastreado em crédito presumido de
IPI (Lei no 9.363, de 1996, e Lei no 10.276, de 2001) e em crédito básico de IPI (Lei no9.779, de
1999).
A fiscalização glosou, em relação aos custos utilizados no cálculo do crédito
presumido, os dispêndios realizados com a aquisição de combustível utilizado pelos veículos,
sob o argumento de que a previsão legal permite apenas o aproveitamento de crédito do IPI
relativo ao combustível consumido diretamente no processo industrial.
Glosou ainda a parcela do crédito presumido relativa às vendas realizadas, com a
utilização do CFOP 5.501, para empresas comerciais exportadoras constituídas fora dos moldes
do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, e cujos produtos não foram remetidos diretamente para
embarque ou para recinto alfandegado, por entender que não restaram preenchidas as condições
previstas no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, para que se considere que os produtos
tenham sido vendidos com o fim específico de exportação.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação, onde argumenta, em síntese:
(i)
que o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, não poderia ser aplicado em
casos de ressarcimento das Contribuições, visto ser um dispositivo
relacionado especificamente com a suspensão do IPI;
(ii)
que a base legal aplicável ao crédito presumido do IPI (como
ressarcimento das Contribuições) é encontrada na Lei no 9.363, de 1996, e,
alternativamente, na Lei no 10.276, de 2001;
(iii)
que as IN SRF nos 419 e 420, ambas de 2004, que regulamentaram,
respectivamente, as Leis nos 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, dispõem
que na venda com fim específico de exportação, os produtos deverão sair
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

do estabelecimento produtor para embarque ou “depósito”, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora adquirente;
(iv)
que em nenhum momento as leis e IN referidas mencionam a expressão
“recintos alfandegados”, mas sim, unicamente, a palavra “depósito”;
(v)
que efetuou o “depósito” no local determinado pelas empresas comerciais
exportadoras adquirentes, tendo elas providenciado a efetiva exportação,
que é o que realmente interessa;
(vi)
que se a exportação não tivesse ocorrido, a responsabilidade tributária
recairia sobre as empresas comerciais exportadoras, conforme previsto no
§ 4o e ss. do art. 2o da Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 1o da Lei no
10.276, de 2001;
(vii)
que não concorda com a glosa do combustível, uma vez que ele é utilizado
nos veículos de sua propriedade, que transportam matéria-prima (toras) do
local de extração até a sua indústria; e
(viii) que o custo da matéria-prima engloba o custo do transporte, conforme
disposto no inciso I do art. 290, c/c o § 1o do art. 289 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR), de tal forma que, dando-se o crédito presumido da matéria-
prima, o mesmo deve ser dado em relação ao combustível.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(i)
que embora o transporte das matérias-primas seja uma operação essencial
ao funcionamento do estabelecimento industrial, ele não faz parte, para os
fins do IPI, do processo produtivo, de tal forma que o transporte
consumido nesse transporte, do local da extração até o estabelecimento
industrial, não pode ser incluído no cálculo do crédito presumido do IPI;
(ii)
que a falta da menção expressa ao termo “recintos alfandegados” na
legislação específica do crédito presumido do IPI é indiferente para os
efeitos considerados pela autoridade fiscal, uma vez que os procedimentos
afetos à exportação de mercadorias constituem-se matéria sob o domínio
da
legislação
aduaneira,
sendo
desnecessário
replicar
idênticas
disposições, haja vista a aplicação do mesmo regramento;
(iii)
que toda mercadoria destinada à exportação deve ser, obrigatoriamente,
enviada a recinto alfandegado;
(iv)
que quanto ao § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, que prevê a saída de
produtos fabricados do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI,
com finalidade de exportação, sua aplicação é óbvia: o produto se destina
ao exterior;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

(v)
que a própria interessada deu saída a seus produtos utilizando do disposto
no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1992, conforme se vê nas notas
fiscais juntadas aos autos;
(vi)
que ao se valer do permissivo legal, deveria a interessada remeter seus
produtos, quando não efetuada a exportação direta, a empresas comerciais
exportadoras, com o fim específico de exportação, entenda-se, quando
remetidos diretamente para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
(vii)
que a venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação implica, necessariamente, a remessa da mercadoria para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, em face da
determinação contida na Lei no 9.363, de 1996;
(viii) que tratando-se de benefício fiscal, a legislação reclama interpretação
restrita;
(ix)
que a manifestante não contradita a afirmação de que as mercadorias
tenham sido entregues à destinatária comercial exportadora, e não
diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado, por
conta e ordem da referida empresa comercial exportadora;
(x)
que não demonstrada que as exigências legais tivessem sido satisfeitas,
não há como aquiescer com a pretensão ao crédito decorrente de incentivo
fiscal;
(xi)
que a jurisprudência colacionada na Manifestação de Inconformidade vai
no mesmo sentido, depondo contra os próprios argumentos da ora
recorrente e corroborando o entendimento da fiscalização;
(xii)
que por envolver a fruição de créditos, cabe à interessada o ônus de
comprovar que faz jus ao seu direito; e
(xiii) que não se está discutindo nos autos se os produtos foram exportados, mas
sim o cumprimento das condições impostas pela lei para o gozo do
benefício fiscal, mais especificamente se os produtos foram enviados para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, concretizando, de
fato, a venda com fim específico de exportação para o exterior.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa, de forma tempestiva, interpôs Recurso
Voluntário, reafirmando as razões da Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:
(i)
que em nenhum momento a IN SRF no 420, de 2004, menciona a palavra
“recinto alfandegado”, e sim e unicamente a palavra “depósito”;
(ii)
que efetuou o “depósito” no local determinado pelas comerciais
exportadoras, e por meio delas foi efetuada a “efetiva exportação”, que é o
que realmente interessa;
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

(iii)
que a RFB constatou a ocorrência das exportações, tendo examinado as
notas fiscais de venda, os registros de exportação, as declarações de
exportação e os livros fiscais, bem como consultou a base de dados da
RFB, nada constatando de irregular, exceto em relação à palavra “recinto
alfandegado” na saída para empresa comercial exportadora;
(iv)
que se a exportação não tivesse ocorrido, a reponsabilidade tributária
recairia sobre as empresas comerciais exportadoras, conforme previsão do
§ 4o e seguintes do art. 2o da Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 1o da Lei
no 10.276, de 2001;
(v)
que a documentação juntada aos autos, que demonstra, passo a passo, todo
o procedimento, desde a saída do produto industrializado do
estabelecimento do produtor para o local de depósito ou embarque
determinado pela comercial exportadora, e saída desta para o efetivo
embarque no navio, é prova incontestável do cumprimento das condições
impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal;
(vi)
que os produtos foram enviados para embarque, concretizando, de fato, a
venda com fim específico e exportação para o exterior;
(vii)
que não concorda com a glosa do combustível, uma vez que ele é utilizado
nos veículos de sua propriedade, que transportam matéria-prima (toras) do
local de extração até a sua indústria; e
(viii) que o custo da matéria-prima engloba o custo do transporte, conforme
disposto no inciso I do art. 290, c/c o § 1o do art. 289 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR), de tal forma que, dando-se o crédito presumido da matéria-
prima, o mesmo deve ser dado em relação ao combustível.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do fim específico de exportação
Conforme se percebe dos autos, a fiscalização entendeu que as vendas de produtos
realizadas pela ora recorrente para empresas comerciais exportadoras constituídas fora dos
moldes do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, que não tenham sido remetidas diretamente para
embarque ou para recinto alfandegado, por não ter restado caracterizado o fim específico de
exportação, não podem ser consideradas no cálculo do crédito presumido do IPI, devendo ser
tratadas como vendas no mercado interno, sujeitas ao pagamento do IPI e das Contribuições.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

Por isso a fiscalização glosou a parcela do crédito presumido relacionada com a
venda de produtos para essas empresas com CFOP 5.501 (remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação), o que foi mantido de forma unânime pela
DRJ.
A recorrente se defende dizendo que a IN SRF no 420, de 2004, ao regulamentar a
Lei no 10.276, de 2001, que trata do crédito presumido do IPI, menciona apenas a palavra
“depósito”, sem fazer qualquer referência ao termo “recinto alfandegado”.
Acrescenta que os produtos foram efetivamente exportados, e que, por isso,
cumpriu todas as condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal, tendo sido
concretizada, de fato, a venda com fim específico de exportação.
Argumenta, de forma subsidiária, que se a exportação não tivesse ocorrido, a
responsabilidade tributária recairia sobre as empresas comerciais exportadoras, nos termos do §
4o e seguintes do art. 2o da Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, e,
por isso, pede “que o presente Processo/Despacho Decisório e Acórdão, seja redirecionado aos
mesmos na condição de responsáveis originais”.
Mas não tem razão a recorrente.
Primeiro porque não é a IN SRF no 420, de 2004, a norma definidora do que seja
“fim específico de exportação”, conceito aplicável tanto na determinação da suspensão do IPI,
quando da saída dos produtos do estabelecimento industrial para a empresa comercial
exportadora adquirente, quanto na determinação do crédito presumido do IPI, concedido como
ressarcimento das Contribuições.
Esse conceito foi inicialmente introduzido no Decreto-Lei no 1.248, de 1972
(parágrafo único do art. 1o), e estava direcionado para as aquisições feitas pelas empresas
comerciais exportadoras constituídas nos moldes definidos naquele Decreto-Lei, tendo sido
reproduzido, com as modificações necessárias para sua aplicação em relação às demais empresas
comerciais exportadoras, na Lei no 9.532, de 1997 (§ 2o do art. 39).
Então, quando a IN SRF no 420, de 2004, diz que o fim específico de exportação
resta caracterizado quando os produtos saem do estabelecimento produtor para depósito, há que
se entender que esses produtos devem ser depositados em entreposto ou em recinto alfandegado,
quando adquiridos por empresa comercial exportadora constituída nos moldes do Decreto-Lei no
1.248, de 1972, ou tão somente em recinto alfandegado, quando adquiridos pelas demais
empresas comerciais exportadoras.
Segundo porque o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, é muito claro ao
disciplinar, em relação às empresas comerciais exportadoras constituídas fora dos moldes do
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, que o fim específico para exportação só resta caracterizado
quando os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, de
tal forma que não basta a comprovação de que os produtos vendidos para a empresa comercial
exportadora tenham sido efetivamente exportados. Repita-se, a lei é explícita em dizer que só
fica caracterizado o fim específico de exportação quando houver a remessa dos produtos
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
..............................
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
..............................
E o fato é que, no caso aqui analisado, não há dúvidas de que a recorrente não
enviou os produtos vendidos para as empresas comerciais exportadoras diretamente para
embarque de exportação ou para algum recinto alfandegado. Pelo contrário, a recorrente sequer
questiona esse fato, limitando-se a dizer que, em razão de os produtos terem sido exportados, as
condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal foram todas cumpridas.
Terceiro porque, não tendo sido cumpridas as condições para que as vendas
pudessem ser consideradas como tendo sido feitas com o “fim específico de exportação”, a
recorrente não faz jus ao crédito presumido do IPI, bem como responde pelo pagamento do IPI
na qualidade de contribuinte, como se os produtos tivessem sido vendidos no mercado interno.
Não há que se falar, portanto, em responsabilidade tributária da empresa comercial exportadora
adquirente, mesmo que os produtos não tenham sido exportados.
É nessa mesma linha de entendimento que foram prolatadas diversas decisões
neste Conselho, a exemplo dos processos cujas ementas reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. (§ 2o do art. 39 da
Lei no 9.532/97, aplicável também às comerciais exportadoras não constituídas
atendendo às exigências do Decreto-lei no 1.248/72 “Trading Companies”).
(Acórdão 9303-008.626, de 15/05/2019 – Processo no 11543.005431/2002-11 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA PARA
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda à empresa comercial exportadora, para usufruir do benefício do
crédito presumido, cabe à contribuinte comprovar o fim específico de exportação para o
exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 9303-008.762, de 13/06/2019 – Processo no 11543.000755/2002-63 –
Relator: Demes Brito)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA PARA
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
No caso de venda à empresa comercial exportadora (ECE), para usufruir do benefício
do crédito presumido do IPI, cabe à contribuinte comprovar o fim específico de
exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 9303-010.666, de 15/09/2020 – Processo no 11962.000886/2001-29 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 3401-009.030, de 28/04/2021 – Processo no 15586.000723/2010-22 –
Relator: Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS A
EMPRESAS
COMERCIAL
EXPORTADORAS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
Para fins de cálculo do percentual a ser aplicado sobre os custos industrias, cujo
resultado constitui a base de cálculo do crédito presumido, somente podem ser incluídas
as vendas para empresa comercial exportadora cujos produtos tenham sido remetidos
diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, por conta e ordem do
adquirente.
(Acórdão 3001-001.910, de 16/06/2021 – Processo no 10783.900584/2010-99 –
Relator: Marcelo Costa Marques d’Oliveira)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA DIRETA PARA
EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO OU RECINTO ALFANDEGADO. REQUISITO
NÃO CUMPRIDO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Tendo sido os
produtos enviados para o estabelecimento do adquirente, recinto não alfandegado, resta
desconfigurada a venda com fim específico de exportação.
(Acórdão 3402-008.958, de 25/08/2021 – Processo no 10783.922329/2009-63 –
Relator: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida)
Dessa forma, não tendo sido os produtos enviados diretamente do estabelecimento
da recorrente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, é de se concluir que, nos
termos da Lei no 9.532, de 1997, não houve venda com o fim específico de exportação, não tendo
sido cumpridas, portanto, as condições necessárias para o aproveitamento do crédito presumido
do IPI, previsto na Lei no 9.363, de 1996, c/c a Lei no 10.276, de 2001.
Por essas razões, é de se manter a glosa promovida pela fiscalização.
Do combustível
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

A recorrente se insurge, desde a Manifestação de Inconformidade, contra a
exclusão do combustível da base de cálculo do crédito presumido, explicando que esse
combustível foi utilizado nos veículos de sua propriedade, para o transporte de matéria-prima
(toras) do local de extração até a sua indústria.
Argumentando que o custo da matéria-prima engloba o custo do transporte,
conforme disposto no inciso I do art. 290, c/c o § 1o do art. 289 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR), a recorrente defende que, se o custo da matéria-prima foi incluído no cálculo do crédito
presumido, o custo do combustível também deveria ter sido incluído.
Novamente sem razão a recorrente.
Em que pese o regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001, ter ampliado, em
relação ao previsto na Lei no 9.363, de 1996, a possibilidade de aproveitamento de crédito
presumido do IPI para permitir o cômputo, em sua base de cálculo, dos custos com a aquisição
de energia elétrica e combustível, isso só é possível quando essa energia elétrica e esse
combustível forem efetivamente utilizados (consumidos) no processo produtivo. É essa a
interpretação que se extrai do inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
.............................. (grifei)
É esse, também, o entendimento a que se chegou nos seguintes Acórdãos deste
Conselho, cujas ementas reproduzo abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS. COMBUSTÍVEL.
É imprescindível para inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI
sob a sistemática do regime alternativo a demonstração de que o combustível
adquirido foi utilizado no processo industrial da empresa, sob pena de violação ao
artigo 1o, §1o, I da Lei no 10.276/2001.
(Acórdão 3101-01.189, de 18/07/2012 – Processo no 10940.900228/2010-15 –
Relator: Luiz Roberto Domingo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI no 10.276/2001. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES
DE INSUMOS. ÓLEO DIESEL UTILIZADO COMO COMBUSTÍVEL NO
TRANSPORTE DA MATÉRIA-PRIMA, NO TRANSPORTE DO PRODUTO
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

ACABADO ATÉ O PORTO DE EMBARQUE PARA O EXTERIOR E NO
TRANSPORTE DE PESSOAS (MÃO DE OBRA). IMPOSSIBILIDADE.
Não obstante a importância de que se revestem, os gastos utilizados com o transporte de
matérias-primas (da área em que é extraída até o estabelecimento fabril), com o
transporte do produto acabado para o local de embarque para o exterior e com o
transporte da mão-de-obra, não podem fazer parte da base de cálculo para a apuração do
crédito presumido de IPI (regime alternativo da Lei no 10.276, de 10 de setembro de
2001), pois não integram o processo de industrialização.
(Acórdão 3401-01.156, de 10/12/2010 – Processo no 13984.000107/2003-24 –
Relator: Odassi Guerzoni Filho)
No caso aqui analisado, não há dúvidas de que o combustível sobre o qual a
recorrente pleiteia o crédito presumido do IPI não foi utilizado no processo produtivo. A própria
recorrente revela isso quando afirma tê-lo utilizado para abastecer os veículos que fizeram o
transporte de matéria-prima (toras) da área de extração até a área de produção.
Talvez por ter enxergado essa limitação para o aproveitamento do crédito
presumido do IPI sobre o combustível adquirido, a recorrente tenha enveredado para uma linha
de defesa onde sustenta que o combustível utilizado para o transporte da matéria-prima faz parte
do custo da própria matéria-prima e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI.
Essa linha de argumentação até faria sentido se estivéssemos tratando do custo
para transporte de matéria-prima adquirida de terceiro, uma vez que o inciso I do § 1o do art. 1o
da Lei no 10.276/2001 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido do IPI é a soma dos
custos de aquisição dos insumos, aí compreendidos as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem.
Além disso, a IN SRF no 420, de 2004, que dispõe sobre o cálculo, a utilização e a
apresentação de informações do regime alternativo do crédito presumido do IPI, instituído pela
Lei no 10.276, de 2001, expressamente permite, em seu art. 18, que o valor do frete seja mantido
na base de cálculo do crédito presumido do IPI, desde que cobrado do adquirente:
Art. 18. Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não será excluído dos
custos de MP, de PI, de ME, da energia elétrica e dos combustíveis, bem assim os
valores do frete e seguro, desde que cobrados ao adquirente.
O problema é que, no caso discutido no presente processo, o combustível não é
utilizado para o transporte de matéria-prima (toras) adquirida de terceiro, mas sim para o
transporte de matéria-prima da área de extração para a área de produção da empresa. Ou seja,
não há aquisição de matéria-prima a ser empregada no processo industrial, requisito necessário
para o aproveitamento do crédito presumido do IPI, mas sim o mero transporte de matéria-prima
entre estabelecimentos da empresa.
Diante disso, não há a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido do
IPI em relação ao custo com a aquisição de combustível utilizado para o transporte de toras da
área de extração para a área de produção. Esse é o entendimento que tem sido adotado no CARF,
conforme se observa nos Acórdãos cujas ementas reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000079/2011-44

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE FILIAIS. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no sentido de que a empresa fará jus ao
crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento das contribuições do PIS e da
COFINS, incidentes sobre as aquisições dessas matérias-primas no mercado interno,
não podendo ser enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.
(Acórdão 9303-009.172, de 17/07/2019 – Processo no 13660.000067/2003-73 –
Relator: Vanessa Marini Cecconello)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
FILIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no sentido de que a empresa fará jus ao
crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento das contribuições do PIS e da
COFINS, incidentes sobre as aquisições dessas matérias-primas no mercado interno,
não podendo ser enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.
(Acórdão 9303-009.278, de 13/08/2019 – Processo no 13660.000066/2003-29 –
Relator: Érika Costa Camargos Autran)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS.
GLOSA. PROCEDÊNCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito presumido incidente nas aquisições de
matéria-prima. A transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da mesma
empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há transferência de titularidade do
bem.
(Acórdão 9303-011.276, de 17/03/2021 – Processo no 10950.004311/2008-28 –
Relator: Valcir Gassen)
Pelas razões apresentadas, entendo que deva ser mantida a glosa promovida pela
fiscalização em relação aos custos de aquisição de combustível utilizado para o transporte de
matéria-prima (toras) da área de extração para a área de produção.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital